Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra a decisão que, na ação possessória ajuizada por AIM Construções Ltda em face dos ocupantes do Quilombo Anastácia (MTST), deferiu a reintegração liminar de posse do imóvel situado nos lotes no 01, no 02 e no 03, do módulo no 09, da quadra no 18, no Setor Habitacional Mestre D`Armas. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão, pois não foi precedida da sua prévia intimação, como determina o art. 554, § 1o, do CPC. Argumenta que a sua participação em demandas possessórias coletivas constitui fator de legitimação decisória, pois amplia o contraditório e qualifica a defesa dos grupos de extrema vulnerabilidade. Além disso, há dúvida razoável sobre a exata localização dos acampados na área que é objeto do litígio e se, de fato, estão situados em local que é de propriedade particular. Por fim, aduz que a reintegração poderá prejudicar o cadastramento dos ocupantes junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES), agendada para o dia da operação. Postula então a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). No caso, a agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo da decisão que deferiu a reintegração liminar de posse do imóvel do imóvel situado nos lotes no 01, no 02 e no 03, do módulo no 09, da quadra no 18, no Setor Habitacional Mestre D`Armas. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos, notadamente a probabilidade do direito. Isso porque, embora o art. 544, § 1o, do CPC imponha a intimação da Defensoria Pública nos litígios possessórios coletivos quando evidenciada a existência de réus hipossuficientes, não exige que essa comunicação seja promovida antes da apreciação do pedido liminar, isto é, não impede a concessão da antecipação da tutela inaudita altera pars, quando presentes os seus pressupostos. Veja: Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. § 1o No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. Com efeito, a regra apenas impõe a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública nas ações possessórias coletivas, o que não significa dizer que esteja impossibilitada a prolação de decisão in limine litis. Afinal, a reintegração liminar de posse pode ser deferida até mesmo sem a oitiva do próprio réu (art. 562 do CPC), quiçá da prévia oitiva do Ministério Público e da Defensoria Pública. Depois, extrai-se dos autos de origem que, deferida a liminar, foi ordenada a citação dos réus; a convocação do Conselho Tutelar e da Secretaria de assistência social do DF, para acompanhar a diligência; e a intimação do MP e da Defensoria, o que permitiu, inclusive, a sua ciência da existência da demanda e a adoção das medidas processuais que entendeu cabíveis à defesa dos assistidos, pelo que não há se cogitar de nulidade. Já no que se refere a alegação de dúvida sobre a exata localização dos acampados na área objeto do litígio, se estão realmente em área particular, a agravante carece de verossimilhança, pois os croquis apresentados não atestam cabalmente a divergência dos locais e há evidência do esbulho, demonstrado por meio do registro de boletim de ocorrência e das fotografias juntadas aos autos, de sorte que, pelo menos em juízo preliminar, deve ser mantida a decisão agravada, cabendo aos interessados comprovar o contrário, no curso do processo, mediante ampla dilação probatória. Por fim, cumpre observar que os ocupantes do acampamento Quilombo de Anástácia - Movimento Dos Trabalhadores Sem Teto interpuseram recurso contra a mesma decisão (distribuído sob o no 0727073-70.2019.8.07.0000), pugnando a atribuição de efeito suspensivo, que não foi deferida, nos seguintes termos: As ações possessórias, quando intentadas dentro de ano e dia, contado da turbação ou do esbulho, são regidas pelo procedimento especial, sendo que, após esse prazo, regem-se pelas disposições pertencentes ao procedimento comum, que não admite a concessão liminar. O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela privação do possuidor do poder físico sobre a coisa, seja pela violência, pela precariedade ou pela clandestinidade da posse. Na ação possessória, incumbe ao autor a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho, a data em que ocorreram e a perda da posse. No caso em apreço, verifica-se que os imóveis foram adquiridos pela AIM CONSTRUÇÕES LTDA em 19.01.2018 (ID 51292197), e que, em 06.03.2018, contratou um caseiro para exercer a vigilância do local (ID 51137057). Tão logo ocorrida a invasão da propriedade por cerca de 60 (sessenta) pessoas em 30.11.2019, o empregado comunicou o fato ao proprietário que solicitou a lavratura da ocorrência policial (ID 51137070). Assim sendo, de acordo com os elementos até então coligidos, é inegável que a agravada se apresenta como possuidora ao executar atos sobre os imóveis que assim a caracterizam como vigilância, pagamento de faturas de energia elétrica etc., bem como a defesa de sua posse, tão logo ocorrido o esbulho. Anote-se que, não obstante seja certo que a propriedade deve cumprir a sua função social, o direito do proprietário também é tutelado constitucionalmente, de modo que é injustificável a invasão de bens imóveis particulares sob tal argumento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, colha-se o parecer ministerial. Diante do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, colha-se o parecer ministerial.